Tribunal: TJDFT
Processo: 0721541-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO HOMOLOGOU ACORDO. ACORDO EXTRAJUDICIAL JÁ HOMOLOGADO. COISA JULGADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O interesse processual resta caracterizado quando presentes os seguintes aspectos: (i) necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada; e (ii) adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter.
2. Não há interesse processual na homologação, novamente, de acordo extrajudicial devidamente homologado pelo Juízo de origem, que já operou coisa julgada (art. 502 do CPC).
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.